Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. A decisão recorrida foi publicada no DJe do dia 17.06.20 (Id n.o 53169590), conforme se verifica no andamento processual do processo de origem. Iniciada a contagem do prazo no dia 18.06.20, o prazo findaria em 08.07.20. O presente agravo de instrumento foi interposto em 13.07.20. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator